Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-81.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002382-81.2020.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE VINICIUS CARVALHO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE AFIRMOU NÃO TER PRESENCIADO O CRIME, TAMPOUCO A QUE HORAS O MESMO OCORREU OU QUANTAS PESSOAS ENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA, AFIRMANDO QUE PEGOU A MOTOCICLETA EMPRESTADA DE UM AMIGO E QUE SUA CONFISSÃO, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, SE DEU EM RAZÃO DAS AGRESSÕES IMPINGIDAS PELOS POLICIAIS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as
Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
JORGE VINÍCIUS CARVALHO DE ANDRADE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I, II e IVI, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 9431717, o ora apelado teria invadido a residência da vítima, Sandra Caldeira da Silva, localizada na Rua Cleoni Pereira dos Santos, nº 02, Residencial Helena Coutinho, Bairro Tião Mineiro, PA-125, próximo à comunidade 204, no município de Paragominas, e de lá subtraído diversos objetos.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava em sua residência e fora dormir por volta 02:17, tendo seu irmão, que estava na residência, a acordado por volta das 04 horas e 20 minutos, informando que a casa havia sido furtada; que a vítima foi verificar o imóvel e percebeu que os fios da cerca elétrica tinham sido neutralizados com uma sacola plástica, tendo o invasor pulado o muro dos fundos da residência e entrado no imóvel pela janela de um dos quartos, sendo levado um aparelho de TV, um liquidificador, uma sanduicheira, um aparelho celular e uma moto Honda, modelo Biz, de cor cinza, placa OFM-3453, tendo a vítima se dirigido à delegacia de polícia e relatado os fatos, informando ainda que na residência não há câmera de monitoramento.

Diante do ocorrido, a polícia se dirigiu ao local e durante seu deslocamento se deparou com o ora apelado em posse da motocicleta, que foi recuperada e entregue à vítima, tendo este, na delegacia, confessado a prática delituosa e revelado que o crime fora cometido em parceria com um indivíduo de nome Mateus, residente no bairro Cidade Nova.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 155, § 4º, I, II, e IV, do Código Penal.

Em ID 9431723, foi recebida a denúncia, sendo ratificado seu recebimento em ID 9431729;

Resposta à acusação, ID 9431724;

Em ID 9431732, Termo de Audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 9431733 a 9431755, contendo alegações finais ministeriais;

Em ID 9431756, Alegações finais;

Em Sentença, ID 9431757, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelante absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por entender o magistrado ausência de provas aptas a uma condenação.

Em ID 9431758, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de furto qualificado, nos exatos termos da denúncia.

Em ID 9431760, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 9939683, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
JORGE VINÍCIUS CARVALHO DE ANDRADE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I, II e IVI, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelas vítimas, testemunha e o próprio réu, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

A única testemunha apresentada em Juízo, o policial militar que efetuou a prisão do apelado em posse da motocicleta, afirmou que este confessou a prática delituosa, contudo, em Juízo o apelado negou qualquer participação no crime, afirmando que confessou, naquele primeiro momento por ter sido agredido pelos policiais que efetuaram sua prisão e que a motocicleta lhe fora emprestada por um conhecido seu de nome Mateus.

As vítimas, Sandra e seu irmão Sirley, afirmaram não ter presenciado o crime, que não viram quantos elementos entraram em sua residência, que nenhum vizinho viu qualquer movimentação estranha na rua ou em sua casa e que fora informada pelo celular de que um homem estava utilizando sua motocicleta.

Efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente quando a própria vítima afirma veementemente não ter ideia de quem praticou o delito, nenhum outro produto do crime ter sido encontrado em poder do apelado e este negar qualquer participação no crime. Assim, não cumpriu o órgão acusatório com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos qualquer prova apta a corroborar a denúncia, restando esta carente de qualquer lastro probatório.

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, restando a
absolvição
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022